Tribunal: TJPA
Processo: 0801832-35.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801832-35.2024.8.14.0032

APELANTE: IZAIAS VASCONCELOS DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROFESSOR ESTADUAL. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, na qual se pleiteava a nulidade de processo administrativo disciplinar (PAD) e do consequente ato de demissão do cargo de professor da rede estadual, com reintegração e pagamento de verbas retroativas. O autor alegou nulidades no PAD por cerceamento de defesa, fragilidade probatória, desproporcionalidade da penalidade e vício de competência/motivação do ato demissório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de oitiva formal das supostas vítimas perante a comissão processante; (ii) examinar se o conjunto probatório é insuficiente para fundamentar a penalidade de demissão; (iii) avaliar se a sanção aplicada foi desproporcional; e (iv) apurar a existência de vícios de competência e motivação no ato demissório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional sobre o PAD limita-se à análise da legalidade e da observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sem reexame do mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta.

A ausência de oitiva formal das supostas vítimas não configura, por si só, cerceamento de defesa, quando há nos autos declarações escritas e outros depoimentos incorporados ao PAD, acessíveis à defesa, que teve oportunidade de se manifestar, produzir provas e apresentar alegações finais.

A alegação de insuficiência probatória não procede, considerando a existência de múltiplos elementos informativos e testemunhos convergentes, que fundamentam a decisão administrativa quanto à autoria e materialidade das condutas imputadas.

A penalidade de demissão é juridicamente válida mesmo que divergente da proposta da comissão, desde que a autoridade julgadora fundamente adequadamente sua decisão, conforme autorizado pelo art. 193 da Lei Estadual nº 5.810/94 e consolidado pela jurisprudência do STJ.

Não há desproporcionalidade manifesta na sanção imposta, diante da gravidade dos fatos apurados, inexistindo elementos que justifiquem a intervenção judicial para sua substituição.

As alegações de vício de competência e ausência de motivação do ato demissório não se comprovam, sendo legítima a decisão fundamentada da autoridade competente, ainda que baseada em pareceres técnicos e divergente da recomendação da comissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de oitiva formal das vítimas no PAD não gera nulidade quando há outros elementos probatórios acessíveis à defesa, assegurado o contraditório.

A autoridade julgadora não está vinculada à sugestão da comissão processante, podendo agravar a penalidade desde que motive adequadamente a decisão.

O Judiciário não pode substituir a Administração na valoração do mérito administrativo, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade.

A motivação do ato administrativo é válida quando baseada em fundamentos constantes dos autos e em parecer técnico devidamente acolhido pela autoridade competente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 193; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1054462/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 15.08.2022, DJe 17.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0801832-35.2024.8.14.0032.

APELANTE: IZAIAS VASCONCELOS DA SILVA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Izaias Vasconcelos da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, nos autos de ação anulatória de ato administrativo, pela qual se buscou a declaração de nulidade de ato demissório decorrente do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 276/2018, com consequente reintegração ao cargo de professor da rede estadual e pagamento de vencimentos e vantagens pretéritas.

Na inicial, o autor sustentou, em síntese, que: (i) teria havido cerceamento de defesa, porque as supostas vítimas não teriam sido ouvidas formalmente perante a comissão processante, permanecendo o acervo probatório assentado em declarações colhidas em sede preliminar; (ii) inexistiriam provas robustas aptas a embasar a penalidade máxima; (iii) a sanção aplicada violaria a razoabilidade e proporcionalidade, notadamente porque a comissão teria sugerido punição mais branda; e (iv) haveria nulidade do ato demissório por suposta usurpação de competência e ausência de motivação própria, sob o argumento de que a decisão teria se limitado a chancelar parecer.

O Juízo de origem julgou improcedente o pedido, reconhecendo: (a) a regularidade do PAD e a inexistência de cerceamento de defesa, porquanto constariam dos autos declarações por escrito e depoimentos, franqueados à defesa técnica, a qual apresentou manifestação, arrolou testemunhas e ofertou alegações finais; (b) a gravidade dos fatos apurados; e (c) a legitimidade da divergência entre a conclusão da comissão e a decisão da autoridade julgadora, com base no art. 193 da Lei Estadual nº 5.810/94, assentando-se, ao final, a validade do procedimento e do ato demissório.

Inconformado, o autor interpôs apelação reiterando as teses de nulidade do PAD por violação ao contraditório e à ampla defesa, fragilidade probatória, desproporcionalidade da sanção e nulidade do ato demissório por vício de competência/motivação, requerendo a reforma integral da sentença para anular o PAD e o decreto de demissão, com reintegração e verbas retroativas; subsidiariamente, pleiteou a conversão da pena em sanção mais branda.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, defendendo: (i) a observância do rito do PAD e a inexistência de nulidade por ausência de oitiva formal das vítimas, ante a presença de declarações e outros depoimentos acessíveis à defesa; (ii) a suficiência do conjunto probatório; (iii) a impossibilidade de reexame do mérito administrativo pelo Judiciário, salvo ilegalidade flagrante; e (iv) a adequação da penalidade diante do enquadramento no RJU/PA.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, enfatizando a regularidade procedimental, a suficiência do acervo probatório e a legalidade/adequação da sanção, bem como os limites do controle jurisdicional do PAD.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação de eventual nulidade do processo administrativo disciplinar, especialmente por alegado cerceamento de defesa ante a ausência de oitiva formal das supostas vítimas perante a comissão; alegada insuficiência probatória; eventual desproporcionalidade da sanção; e suposto vício de competência e de motivação do ato demissório.

De início, convém assentar que o controle jurisdicional sobre processo administrativo disciplinar não autoriza reexame do mérito administrativo, limitando-se à aferição da regularidade procedimental e da legalidade do ato, sob a ótica do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, ressalvadas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade/teratologia ou manifesta desproporcionalidade, conforme diretriz reiterada nos autos pelo Parquet.

No caso concreto, a sentença consignou que, embora não houvesse oitiva formal das supostas vítimas em audiência perante a comissão, o PAD contou com declarações por escrito e outros depoimentos, todos incorporados ao procedimento e franqueados à defesa técnica, a qual pôde se manifestar, produzir provas no âmbito do processo administrativo, arrolar testemunhas e apresentar alegações finais.

As contrarrazões igualmente sustentam inexistir obrigatoriedade de produção probatória “judicializada” no PAD, bastando a efetiva oportunidade de manifestação e atuação defensiva, sem demonstração de prejuízo concreto.

Assim, ausente demonstração de prejuízo efetivo e considerada a participação defensiva ao longo do procedimento, não se vislumbra nulidade a ser reconhecida apenas pela inexistência de oitiva formal das supostas vítimas perante a comissão, sobretudo quando a prova documental e testemunhal foi disponibilizada à defesa para impugnação e contradita no âmbito administrativo e, posteriormente, em juízo, segundo os limites próprios da ação anulatória.

O apelante pretende, em essência, que se declare frágil o conjunto probatório e se substitua a conclusão administrativa por outra mais favorável, o que implicaria incursão no mérito administrativo. A sentença reconheceu a existência, no PAD, de múltiplos elementos informativos e depoimentos convergentes suficientes à formação do convencimento administrativo quanto à materialidade e autoria, destacando a gravidade das imputações e a necessidade de tutela do interesse público no ambiente escolar.

A Procuradoria de Justiça, no mesmo sentido, enfatizou que a ausência de oitiva formal das supostas vítimas não invalida o procedimento quando há outros elementos de convicção e quando a defesa teve acesso ao conteúdo e oportunidade de se manifestar, concluindo pela manutenção do julgado.

Dessa forma, inexistindo demonstração objetiva de vício procedimental, fraude, desvio de finalidade ou manifesto erro grosseiro na formação do juízo administrativo, não cabe ao Judiciário substituir a Administração na valoração do acervo probatório ou no juízo de conveniência e oportunidade, sob pena de violação ao desenho constitucional de competências.

A defesa insiste na alegada desproporcionalidade, sob o fundamento de que a comissão teria sugerido sanção mais branda e de que o servidor possuiria longa carreira.

O decisum recorrido, entretanto, registrou que a autoridade julgadora não fica vinculada à conclusão da comissão processante, podendo agravar ou abrandar a penalidade, desde que mediante decisão fundamentada.

Segue entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE SUGERIDA PELA COMISSÃO PROCESSANTE. NÃO VINCULAÇÃO DA AUTORIDADE JULGADORA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 1 .022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado. 2. A autoridade julgadora não está adstrita ao parecer da Comissão Disciplinar. Sua conclusão pode dele divergir, com aplicação de penalidade mais branda ou mais severa, desde que devidamente fundamentada. Precedentes. 3. Na hipótese, a Corte de origem consignou que a aplicação da penalidade foi devidamente fundamentada pela autoridade julgadora, destacando que o agravante cometeu mais de uma infração passível de advertência, e que foram apurados danos para o serviço público, para o Calendário e o Plano Anual de Ensino, com prejuízo ao processo de ensino e aprendizagem. 4. Para rever tais assertivas e concluir pela insuficiência da fundamentação adotada para a imposição da penalidade, nos termos propostos pelo agravante, seria necessária a incursão no acervo probatório da causa, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial, por óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1054462 PR 2017/0027954-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)

Ainda, o Ministério Público sustentou a adequação e legalidade da pena em face do regime jurídico aplicável, ressaltando a gravidade da conduta apurada e a inexistência de ofensa à proporcionalidade no caso concreto. Nessas condições, à míngua de elemento que evidencie manifesta desproporcionalidade (em grau apto a autorizar excepcional intervenção judicial), não se identifica razão jurídica para afastar a sanção aplicada, tal como reconhecido na sentença.

O apelante sustenta vício por suposta usurpação de competência pela PGE e ausência de motivação própria do ato. Todavia, o conjunto argumentativo defensivo não evidencia, por si, ilegalidade formal determinante, sobretudo quando a decisão administrativa foi apontada como motivada e lastreada nos elementos do PAD, e quando a sentença afirmou ser juridicamente válida a decisão que diverge da comissão desde que fundamentada.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/03/2026